Tribunal: TJSP
Processo: 0009777-56.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009777-56.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
RAFAEL DA CRUZ LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009777-56.2017.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
Apelação Criminal no 0009777-56.2017.8.26.0602
2a Vara
Criminal de Sorocaba.
Apelante: Rafael da Cruz Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.262
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba,
que o condenou como incurso no artigo 157, § 2o, II, do Código
Penal, a cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e treze dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 12 de março de 2016, por volta das 12h10min,
na Rua Atanázio Soares, altura do 726, Vila Fiore, naquela
cidade, agindo com identidade de propósitos com um indivíduo
não identificado e mediante grave ameaça, teria subtraído um
aparelho celular, marca “Samsung”, pertencente a Talita
Antunes Pires, o réu Rafael da Cruz Lima apelou pleiteando
absolvição por falta de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. De absolvição não se pode cogitar,
porque ao cabo da instrução ficou provada a responsabilidade
criminal do apelante pela prática do delito aqui versado.
Como se colhe dos autos, a autoria
delitiva, que até então era desconhecida, foi elucidada quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009777-56.2017.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
o réu foi preso poucos dias depois, por portar arma de fogo no
mesmo local onde roubou a aparelho celular da vítima Talita e
foi por ela reconhecido com segurança. Nesse sentido o
relatório de investigação acostado aos autos e o relato da
ofendida, que em Juízo, apesar de afirmar durante o
reconhecimento que o réu “estava um pouco diferente”,
confirmou tê-lo identificado no inquérito policial, sem qualquer
dúvida, como um dos dois indivíduos que a abordaram na rua
(fls. 6/8 e registro digital).
Não bastasse, embora tenha optado
pelo silêncio no inquérito, interrogado em Juízo o réu admitiu
ter subtraído, com um comparsa, o aparelho celular da vítima,
aduzindo não “estar com revólver não” (fls. 122/123 e registro
digital).
Nessa análise, oportuno ponderar que
não há nos autos qualquer fato que pudesse indicar falsa
incriminação pela ofendida, que sequer conhecia o réu até
então e por isso mesmo não teria motivo para levianamente
acusá-lo de delito que não cometeu, de modo que sua palavra
era suficiente para o reconhecimento da responsabilidade do
apelante, a isso se alinhando a confissão dele em Juízo, a
espancar qualquer dúvida sobre o acerto da condenação, até
porque, “Sem margem para divagações doutrinárias ou construções
hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo
de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que
lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACRIM
93/239), o que aqui não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009777-56.2017.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
Para que não fique sem registro, cabe
observar não merecer acolhida a crítica feita pela zelosa
defesa quanto ao reconhecimento realizado pela ofendida no
inquérito policial, que teria se realizado em desacordo com o
previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto
a natureza da norma em questão é de mera recomendação, a
ser aplicada quando e se possível, como expressamente
preconiza o dispositivo legal em apreço (RJDTACRIM 23/323).
Além disso, de se observar, ainda, que a despeito de naquela
ocasião ter sido realizada a identificação do réu mediante a
apresentação de sua fotografia, o ato importa em seguro
elemento de prova em razão da qualidade da imagem exibida
ao reconhecedor, como se pode verificar (fl. 9) e também
porque realizada a recognição poucos dias depois do crime,
quando ainda vivos na memória da vítima os traços
fisionômicos do agente, a certeza quanto à validade dessa
prova advindo ainda da confissão em Juízo.
Condenação justa, portanto, sendo de
todo inviável o decreto absolutório.
A qualificadora do concurso de agentes
ficou demonstrada pela prova oral, dando conta de terem sido
o réu e um comparsa os autores da infração, como informou a
vítima e ele mesmo admitiu.
As penas foram fixadas no mínimo para
a espécie e correta se mostrou a compensação integral entre a
agravante da reincidência e a circunstância atenuante da
confissão, mantendo as sanções no patamar estabelecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009777-56.2017.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
O reconhecimento da qualificadora do
concurso de agentes justificou o aumento da pena-base em um
terço, mínimo possível e, fixado o regime prisional inicial
fechado em face da quantidade de pena carcerária imposta e
da reincidência do réu, nada há a alterar no julgado.
Portanto, é de rigor o desprovimento do
recurso, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -